Tribunal: STF
Processo: HC 121659
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-20
Data de publicação: 2016-09-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR DOS TRIBUTOS ELIDIDOS INFERIOR A VINTE MIL REAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANOTAÇÕES CRIMINAIS. 



    1. A aplicação do princípio da insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social.



    2. Na espécie, o valor dos tributos supostamente elididos – cerca de R$ 17.000,00 – está aquém do limite de R$ 20.000,00 previsto no art. 20 da Lei 10.522/02, alterado pelas Portarias 75/2012 e 130/2002 do Ministério da Fazenda, o que autoriza, em tese, a incidência do princípio da insignificância.



    3. A existência de ficha criminal com diversas anotações de práticas criminosas torna inviável o reconhecimento da atipicidade material do crime de descaminho.



    4. Ordem concedida ao paciente Ricardo Gomes de Sousa e denegada ao paciente Ricardo Rodrigues de Carvalho.